Tribunal: TJDFT
Processo: 0700990-24.2023.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SINISTRO DE TRÂNSITO - COLISÃO NA TRASEIRA - DINÂNIMICA DOS FATOS PELAS FOTOGRAFIAS APRESENTADAS E PELAS CONVERSAS ENTRE AS PARTES - AUSÊNCIA DE CAUTELA DE AMBAS AS PARTES - CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão da parte autora é a obter indenização por danos materiais, em decorrência do sinistro de trânsito ocorrido em fevereiro de 2023 na EPTG, sentido SIA, embaixo da passarela, com o réu. A sentença julgou improcedentes os pedidos inicial e contraposto, o que ensejou a interposição do presente recurso pela autora.
2. No caso, restou incontroverso que a autora/recorrente conduzia seu veículo na faixa da esquerda quando efetuou a transposição para a faixa central e que o réu conduzia sua motocicleta no corredor existente entre as faixas, quando colidiu na traseira do automóvel conduzido pela autora. A celeuma restringe-se a saber quem, de fato, agiu com culpa no sinistro de trânsito.
3. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se a existência de avarias na no centro da parte traseira do veículo da autora (para-choques e tampa do porta-malas – ID 48348164 - Pág. 3) e na parte dianteira da motocicleta (ID 48348164 - Pág. 6).
4. Consoante conversa de aplicativo de celular entre as partes acostada aos autos (ID. 48348163 - Pág. 1/8), a autora afirma ter visto o réu no corredor, distante, momento em que teria sinalizado para trocar de faixa, porém em baixa velocidade em razão do engarrafamento das vias (id 48348163 - Pág. 5). O réu, por seu turno, confessa que “não tava (SIC) nem a 70 ali” (ID 48348163 - Pág. 2) e que que a batida “foi forte pq (SIC) você tava (SIC) parada”.
5. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.
6. Outrossim, o art. 34 dispõe que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Assim, age com culpa quem realiza manobra sem se atentar à movimentação de outro veículo, vindo a atingi-lo.
7. Muito embora a circulação de motocicleta no corredor das vias não constitua infração de trânsito, o motorista da moto deve conduzi-la com cautela e atenção redobrada em relação ao fluxo de veículos à sua volta, respeitando as normas de trânsito previstas nos artigos 28 e 34 do CTB. Por outro lado, cabia à condutora autora observar as condições do trânsito e agir com a cautela máxima e necessária antes de iniciar a manobra de transposição de faixa, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, considerando todos os aspectos, inclusive a presença de motociclista no “corredor” da via, que não ocorreu na hipótese, desrespeitando, assim, as normas de circulação de trânsito.
8. Desse modo, no contexto fático, constata-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso, porquanto nenhum dos condutores se ateve às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção. Forçoso, pois, reconhecer a culpa concorrente dos condutores que se envolveram no acidente de trânsito, e não havendo nos autos elementos de convicção suficientes à atribuição de maior grau de culpa a um ou a outro, é de se atribuir a culpa simetricamente a ambos.
9. No caso de culpa concorrente, prevê o art. 945 que “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. Assim, a distribuição da responsabilidade dos culpados deve ser equacionada levando-se em conta o total do prejuízo decorrente do incidente proporcionalizado pelo grau de culpa de cada qual dos envolvidos.
10. Da análise das provas documentais carreadas aos autos sobre os danos materiais, a autora comprovou o pagamento de R$ 2.390,33 pela franquia do seguro (ID 48348176), de R$ 274,40 pelo carro reserva (ID 48348177 - Pág. 1 e 48348179 - Pág. 2) e R$ 146,88 referente aos gastos com Uber de deslocamento para o trabalho e para pegar e devolver o carro reserva (ID 48348180 a 48348185). A nota fiscal de ID 48348175 não tem o condão de subsidiar a procedência do ressarcimento pretendido, porquanto não comprova que foi pago pela autora para pagamento de combustível do carro reserva. Os gastos do réu com o conserto de sua motocicleta totalizaram R$ 330,00 (ID 48348194).
11. o caso em apreço, deve-se somar o dano experimentado pela requerente (R$ 2.811,61) ao experimentado pelo requerido (R$ 330,00), do que resulta o valor de R$ 3.141,61, respondendo cada qual delas pela metade deste valor (R$ 1.570,80). Como a autora experimentou prejuízo de R$ 2.811,61 e responde pelo valor de R$ 1.570,80, tem a receber do réu a diferença de R$ 1.240,80.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reconhecer a culpa concorrente entre as partes, para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.570,80 (mil quinhentos e setenta reais e oitenta centavos) à autora de indenização pelos danos materiais, corrigidos desde a data do pagamento e com juros de 1%, a partir da citação.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.